Tribunal: TJMT
Processo: 1089839-96.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089839-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[REGINA MAIRA MENDES DE ALMEIDA - CPF: 793.916.131-87 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno nº
1089839-96.2024.8.11.0001
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada: REGINA MAIRA MENDES DE ALMEIDA.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS E ININTERRUPTAS RENOVAÇÕES POR MAIS DE DUAS DÉCADAS. DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER EXCEPCIONAL. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso inominado para julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito da autora ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), referente ao período de fevereiro de 2022 a dezembro de 2024, em razão do desvirtuamento de sucessivos contratos temporários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a decisão monocrática que reconheceu a nulidade da contratação temporária sucessiva e assegurou à contratada o direito ao FGTS, nos termos do Tema 916 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A sucessiva renovação de contratos temporários por mais de 20 anos, ainda que precedida de seleção simplificada, desvirtua o caráter excepcional da contratação previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando burla ao princípio do concurso público.

4.

O desvirtuamento dos contratos temporários caracteriza causa direta de nulidade do vínculo, não se tratando de mera irregularidade.

5.

O princípio do
tempus regit actum
impede que alterações legislativas supervenientes convalidem atos nulos praticados sob a égide de normas anteriores.

6.

A nulidade contratual, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da tese firmada pelo STF no Tema 916, gera o direito do contratado ao pagamento de salários e ao levantamento do FGTS.

7.

A jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso e do STF (Temas 916, 191 e 308) reafirma a obrigatoriedade do depósito do FGTS em hipóteses de nulidade de contratos temporários sucessivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: A contratação temporária sucessiva que se prolonga por mais de duas décadas desvirtua o caráter excepcional do instituto e caracteriza nulidade do vínculo por afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal. O desvirtuamento de contratos temporários enseja a aplicação da tese firmada no Tema 916 do STF, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. Alterações legislativas posteriores não têm o condão de convalidar contratações nulas realizadas sob a vigência de normas anteriores.

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II e IX; CPC, art. 1.021, § 1º e § 4º; Lei nº 8.036/1990,art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320/MG (Tema 916 da repercussão geral); STF, RE nº 596.478/RR (Tema 191); STF, RE nº 705.140/RS (Tema 308); TJMT, N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 23.09.2024; TJMT, N.U 1000936-95.2025.8.11.0051, Terceira Turma Recursal, j. 29.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no § 1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela agravada, reformando a sentença para julgar procedente o pedido inicial, condenando o agravante ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), referente ao período de fevereiro de 2022 a dezembro de 2024.

O agravante requer a reapreciação da matéria por este colegiado, com o objetivo de reformar a decisão monocrática e restabelecer a sentença de improcedência.

A agravada, embora regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A questão central dos autos consiste em determinar se deve ser mantida a decisão monocrática que reconheceu o direito da Agravada ao recebimento do FGTS, em razão do desvirtuamento de sucessivos contratos temporários.

Desde logo, adianto que a insurgência do Agravante não merece acolhimento.

A decisão monocrática impugnada examinou a controvérsia com precisão e em plena conformidade com os princípios que regem os Juizados Especiais, bem como com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não se verificando fundamentos aptos a ensejar sua reforma.

O principal argumento apresentado pelo Estado Agravante reside em uma distinção forçada e excessivamente acadêmica entre
"nulidade"
e
"desvirtuamento"
do contrato temporário, com o intuito de afastar a aplicação do Tema 916 do Supremo Tribunal Federal.
Todavia, tal tese não resiste à análise da realidade fática e da lógica do sistema constitucional vigente
.

O desvirtuamento, no contexto das contratações temporárias, não constitui mera irregularidade: é, na verdade, causa direta da nulidade do vínculo.

Quando a Administração Pública se utiliza do instituto da contratação temporária — que representa uma exceção de natureza constitucional — de forma reiterada, sucessiva e por períodos prolongados, para suprir uma necessidade que, na prática, revela-se permanente e ordinária, desvirtua-se a finalidade do instituto, em afronta direta ao art. 37, IX, da Constituição Federal. Tal conduta resulta na nulidade do ato administrativo, por configurar violação ao princípio do concurso público, previsto no art. 37, II, da CF.

No caso em apreço, a situação revela-se paradigmática.
A Agravada exerceu a função de professora por aproximadamente 23 (vinte e três) anos, mediante a celebração de 35 (trinta e cinco) contratos sucessivos
. É absolutamente insustentável afirmar que uma necessidade que perdura por mais de
duas décadas
possa ser qualificada como "temporária" ou "excepcional".

A atividade docente possui natureza essencial, contínua e permanente no âmbito da Administração Pública, de modo que a conduta do agravante caracteriza evidente burla ao mandamento constitucional.

A alegação de que os contratos seriam autônomos, precedidos de processos seletivos e intercalados por breves períodos, não tem o condão de infirmar tal conclusão.

A análise jurídica não pode ser fragmentada, contrato a contrato, sob pena de se legitimar uma manobra administrativa. Deve-se considerar a totalidade da relação jurídica estabelecida. Os breves intervalos entre os vínculos contratuais — muitas vezes coincidentes com os períodos de recesso escolar — apenas reforçam a percepção de uma relação de trabalho única e contínua, encoberta por formalidades contratuais renovadas anualmente.

A decisão monocrática também aplicou, de forma adequada, o princípio do
tempus regit actum
, ao afastar a pretensão do Estado de conferir validade aos contratos com base em alterações legislativas posteriores (Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023).

O vício de nulidade encontrava-se plenamente configurado à luz da legislação vigente à época dos contratos, a qual previa prazos significativamente mais restritivos.
A superveniência de nova legislação não possui o condão de convalidar atos nulos praticados no passado
,
sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e ao instituto do ato jurídico perfeito.

Sobre as consequências dessa nulidade, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765.320/MG (Tema 916 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e,
nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS."

Para corroborar o entendimento ora expendido, colaciona-se jurisprudência desta Egrégia Turma Recursal, que ampara a tese sustentada:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não observa a exigência de aprovação em concurso público é nula, sendo assegurados ao trabalhador os direitos relativos ao FGTS, 13º salário, férias e terço constitucional referentes ao período efetivamente laborado. (...) (N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/09/2024, publicado no DJE em 27/09/2024).”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS
. RECURSO DESPROVIDO. “(...)” 3
. A sucessiva renovação de contratos temporários, ainda que precedida de processo seletivo, descaracteriza o caráter excepcional da contratação, tornando-a nula, em consonância com a jurisprudência consolidada nas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

4.
A Lei Complementar nº 600/2017 fixa prazo máximo de 36 meses para contratos temporários enquadrados no art. 2º, XII, regra superada apenas após a alteração promovida pela LC nº 719/2022, que incluiu os profissionais da educação básica no inciso IV. Os contratos analisados ultrapassaram esse limite.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas 191 (RE 596.478/RR) e 308 (RE 705.140/RS), firmou entendimento de que, embora nulas as contratações sem concurso público, permanece devido ao contratado o direito ao salário e ao depósito de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

6.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota a mesma orientação, reconhecendo a obrigação estatal de recolher o FGTS em hipóteses de nulidade de contratos temporários
(AP nº 9748/2014, Rel. Des. José Zuquim Nogueira). IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso desprovido. (N.U 1000936-95.2025.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025).”

Ademais, a previsão contida no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, reforça esse entendimento ao assegurar o direito ao FGTS nos casos em que o contrato de trabalho seja declarado nulo.

Desse modo, a decisão monocrática ora impugnada não apresenta qualquer vício, encontrando-se em plena consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, razão pela qual deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025